Tribunal: TJMT
Processo: 1001126-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001126-90.2020
AGRAVANTE: IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA – ME.
AGRAVADOS: HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA. E OUTRA (MENOR).
Vistos.
Considerando que o RAI no 1014384-07.2019 reconheceu a ausência da sucessão empresarial indicada nestes autos, bem como não há prejuízo manifesto neste em razão do indeferimento do pedido liminar no Id. 33900997, com vistas a evitar o risco de decisões conflitantes, determino o sobrestamento deste feito até o trânsito em julgado daquele recurso.
Decorrido o prazo, certifique-se.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR